Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PESSOA NATURAL PARA PESSOA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, restou demonstrado que a Locatária Ré recebeu desconto no valor do aluguel a título de imposto de renda retido na fonte. Todavia, deixou de recolher o tributo, resultando em pendência apurada na declaração de imposto de renda do Autor relativa a rendimentos de aluguéis.
2. A legislação tributária estabelece ser obrigação da pessoa jurídica locatária do imóvel, no momento do pagamento do aluguel à pessoa natural (física), reter e realizar o recolhimento do imposto de renda devido (art. 7°, inciso II, da Lei no 7.713/1988).
3. Apelação conhecida e não provida.